Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. SERVIDORA LACTANTE. FILHOS MENORES DE SEIS ANOS. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Impetrado, DISTRITO FEDERAL, e de Remessa Necessária em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança concedeu a segurança “para determinar a manutenção da lotação da impetrante na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais (COAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE, enquanto observar os requisitos dispostos no artigo 3o, §1o, da Lei Distrital n. 6.976/2021.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser assegurada a lotação da servidora em local próximo à sua residência, suspendendo os efeitos do ato administrativo que a indicou para remanejamento.
III. Razões de decidir.
3. A Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, especificamente o art. 3o, § 1o, garante o direito às servidoras ocupantes dos cargos descritos no art. 1o da Lei, entre os quais se incluem as policiais penais, de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade, como é o caso da Impetrante, ora Apelada.
4. Importante destacar que tramita a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 no Conselho Especial do TJDFT, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024, contudo, não foi determinada a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, especificamente o art. 3o, § 1o, garante o direito às servidoras ocupantes dos cargos descritos no art. 1o da Lei, de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024.